Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002839-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.581.004-02 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em crimes da mesma espécie, com
modus operandi
parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
contra decisão do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT/MT, que
não acolheu
o pedido de reconhecimento do instituto da
continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo majorado
apurados nas ações penais de ns. 0002508-18.2018.8.26.0347 e 0002503-93.2018.8.26.0347 (
vide
ID. 201756174).

O Agravante pretende, por suas razões recursais de ID. 201756173, a
reforma do
decisum

acima referido, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva relativa aos delitos patrimoniais apurados nos autos das Ações Penais ns. 0002508-18.2018.8.26.0347 e 0002503-93.2018.8.26.0347, praticados nos dias 15/04/2018 e 16/04/2018, respectivamente, ao argumento de que as condutas preenchem os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, visto que “
o agravante praticou dois crimes da mesma espécie e, no intervalo de 24h, no mesmo município, adotando o mesmo modus operandi, subtraiu pertences das vítimas
”; fazendo jus, assim, a unificação de pena e a conseguinte retificação da pena para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias.

Na fase
do art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID. 201756178).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 201756181).

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto (ID. 207998672), conforme sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DUAS CONDENAÇÕES PROVENIENTES DE AÇÕES PENAIS DIVERSAS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO. EVIDENCIADA A REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Ressai do Processo Executivo de Pena n. 2000128-04.2019.8.11.0045, em trâmite no SEEU, que
CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
cumpre pena unificada de 53 (cinquenta e três) anos e 01 (um) mês de reclusão, pela prática de 06 (seis) crimes: sendo 05 (cinco) delitos de roubo majorado e 01 (um) de latrocínio (
vide
ID. 201756184 - Pág. 402/403).

Conforme relatado, o ora Agravante postula o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos de roubo majorado praticados nos dias 15/04/2018 e 16/04/2018, apurados nos autos das Ações Penais ns. 0002508-18.2018.8.26.0347 e 0002503-93.2018.8.26.0347, redimensionando-se a pena definitiva para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias.

Pois bem.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo certo que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Ademais, ao contrário do que se alega o Agravante, segundo o entendimento da Corte Cidadã, não há continuidade delitiva na hipótese em que ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração criminosa do agente, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS
. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
(AgRg no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp 1848885/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; g. n.).

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO
DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In casu, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
. (STJ. HC 599.831/SP. Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma. Julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; g. n.).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE.
EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA
. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 569.022/SP. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma. Julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020; g. n.).

É imperioso registrar, nesse cenário, que a despeito de os delitos terem ocorrido com
modus operandi
semelhante (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes numa mesma localidade, Matão/SP), bem como em razão de os delitos levados a cabo contra mercados, em 15/04/2018 e 16/04/2018, terem sido praticados exclusivamente pelo Agravante e seu comparsa, verifico que, no caso em questão, os crimes de roubo majorado apurados nas Ações Penais de n. 0002508-18.2018.8.26.0347 e 0002503-93.2018.8.26.0347 não foram praticados com unidade de desígnios; o que afasta a aplicação do instituto do crime continuado.

Melhor explicitando, embora as condutas que originaram essas condenações tenham ocorrido na mesma cidade, em um intervalo de tempo inferior a 30 (trinta) dias e com modo de execução semelhante, não há entre elas qualquer vínculo subjetivo.

Conforme a denúncia nos Autos n. 0002508-18.2018.8.26.0347, em
15/04/2018
, o reeducando e seu comparsa, agindo de forma consciente e voluntária, com acordo de vontades, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram dinheiro do estabelecimento comercial “
Mercado Empório
”, em Matão/SP (
Cf
. ID. 201756184 – Págs. 236/237).

Já na denúncia da Ação Penal n. 0002503-93.2018.8.26.0347, consta que em
16/04/2018
, o reeducando e seu comparsa, também agindo de forma consciente e voluntária, com acordo de vontades, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram dinheiro do estabelecimento comercial “
Mercado Scarpinati
”, também em Matão/SP (
vide
ID. 201756184 – Págs. 121/122).

Destarte, apesar da proximidade temporal dos crimes, a leitura das denúncias demonstra a inexistência de unidade de desígnios ou vínculos entre os crimes; circunstâncias que fragiliza o liame subjetivo a ser considerado no exame da continuidade delitiva,
ficando caracterizado, na verdade, mera reiteração delitiva por parte do Agravante,
situação que não permite o reconhecimento do crime continuado
.

Se isso não bastasse, a existência de outra condenação, também por crime patrimonial (
latrocínio
, conforme Autos de n. 0001964-30.2018.8.26.0347), ainda que por fato posterior (
em 19/04/2018)
,
reforça a habitualidade e a reiteração delitiva do Agravante
, sendo suficiente para afastar a tese de crime continuado, uma vez que restou demonstrado a inexistência de vínculos entre as condutas, senão a sua vontade livre e de seus comparsas em repetir suas ações reprováveis.

Ademais, observa-se que, no caso destes autos, ocorreu a prática de ações distintas e independentes, ainda que próximas temporalmente, características de habitualidade criminosa, considerando a motivação autônoma de cada crime e que o crime subsequente não decorreu do antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos, não havendo, portanto, que se falar em reconhecimento do benefício constante no art.71 do Código Penal, mas em reiteração criminosa do Agravante.

Sendo assim,
agiu com acerto o presidente do executivo de pena ao indeferir o pleito do Agravante ao ID. 201756174
, que foi condenado em ações penais distintas pela prática dos crimes patrimoniais, cometidos em datas diferentes, contra vítimas distintas, de modo que é inviável a unificação das penas, referentes às guias oriundas das Ações Penais ns. 0002508-18.2018.8.26.0347 e 0002503-93.2018.8.26.0347, constantes no Processo Executivo de Pena n. 2000128-04.2019.8.11.0045, com fundamento no art. 71 do Código Penal, pois não foram preenchidos, na presente hipótese, os requisitos legalmente exigidos para tal desiderato.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal interposto por
CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024